Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra a autora, que é psicóloga da Secretaria de Saúde e também servidora federal lotada no Hospital Universitário de Brasília, que recebeu comunicado da existência de procedimento administrativo sobre restituição de valores à administração. Alega que a notificação foi enviada a sua chefia imediata no dia 10/11/2020 e se refere a valores de auxílio-alimentação recebidos em duplicidade no período de 01/2011 a 05/2016. A sentença reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar tais valores. Contra a sentença, se insurge o Distrito Federal, alegando que não há como aceitar a tese de boa-fé para o recebimento em duplicidade de auxílio-alimentação, pois há vedação expressa da lei.
2. Na verdade, o instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não da decadência administrativa, pois trata-se da pretensão da administração em reaver o valor pago indevidamente e não de um direito potestativo. Pelas informações contidas nos autos, o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação já cessou, no entanto, a Administração busca a restituição dos valores pagos em duplicidade no período apontado na inicial. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente.
3. Deve prevalecer o entendimento da jurisprudência do colendo STJ de que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificados na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92). No caso em comento, os valores pretendidos pela Administração para o ressarcimento ao erário não resultam de apuração de crime ou ato de improbidade administrativa, portanto, prescritíveis.
4. O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, nos termos do Decreto-lei n. 20.910/32, tendo início de cada pagamento indevido, nos termos do artigo 189 do Código Civil, que define que: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.
5. A servidora recebeu dois auxílios-alimentação, durante o período de 01/2011 a 05/2016, por isso, desde o primeiro pagamento irregular era do conhecimento da Administração a violação do direito. Não se tem notícia de ajuizamento de ação para ressarcimento do erário até o momento, logo, não há outro caminho senão reconhecer a prescrição quinquenal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas, nos termos do Decreto Lei no 500/69. Honorários que ora fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, pela recorrente vencida. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.